Tribunal: TJMT
Processo: 1030274-72.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030274-72.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANNY SUELLEY DA SILVA LIMA SOUSA - CPF: 019.295.393-12 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – VOO INTERNACIONAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TESTE NEGATIVO CONTRA O COVID19 – EMBARQUE NÃO REALIZADO - FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A
informação insuficiente, inadequada ou a não informação viola o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor
e caracteriza falha na prestação do serviço apto a gerar responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor. Responsabilidade objetiva e inexistência de causa de excludente. Dano moral caracterizado e indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°
1014113-16.2020.8.11.0015

Recorrente:
Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP)

Recorrida:
Janny Suelley da Silva Lima Sousa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP)
.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Janny Suelley da Silva Lima Sousa
.

Sentença:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 176035772): defendeu que não houve falha na prestação do serviço de informações ao cliente, pois, a exigência de apresentação do teste para Covid-19 esteve disponível no site da companhia, de forma clara. Requereu a reforma da sentença e a improcedência da ação.

Contrarrazões
(Id. 165017164)
:
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1014113-16.2020.8.11.0015

Recorrente:
Transportes Aéreos Portugueses S/A (TAP)

Recorrida:
Janny Suelley da Silva Lima Sousa

VOTO

O conjunto fático revela que com objetivo de viagem com a família, a recorrida adquiriu passagens aéreas com destino para a cidade de Lisboa, em Portugal, com retorno ao Brasil para o dia 19/07/2022. Na data de regresso, chegaram ao aeroporto, realizaram check-in, despacharam as malas e dirigiram-se ao saguão de embarque internacional.

Com a liberação do embarque, se dirigiram ao portão e já na porta da aeronave, foram abordados por um funcionário da recorrente para que apresentassem o teste negativo para covid-19, realizado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do horário do embarque.

Pelo fato da recorrida e sua família não portar o documento exigido, foram impedidas de embarcar. O exame foi realizado no próprio aeroporto e todos os integrantes da família testaram negativo para a Covid-19, todavia, foram informados que precisariam adquirir novos bilhetes, pois, não haveria reacomodação dos passageiros.

A recorrida, então, comprovou novas passagens pelo valor de R$ 21.702,75 (vinte e um mil setecentos e dois reais e setenta e cinco centavos) e permaneceu na cidade de Lisboa por mais 01 (um) dia, tendo que desembolsar o valor de 627
€ (por extenso )
para hospedagem e alimentação.

Diante dos transtornos suportados, a recorrida
buscou na via judicial, reparação moral e material.

Irresignada com a procedência parcial da ação, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Evidencia-se que a recorrente foi condenada ao pagamento de danos morais em razão da falha na prestação de informações ao consumidor, eis que, no link fornecido pela companhia aérea não havia informação clara e objetiva sobre a necessidade de teste de COVID19 para Portugal, como também não houve nenhuma orientação para a recorrente no momento do check-in e despacho de bagagens.

Com efeito, a
informação insuficiente, inadequada ou a não informação viola o artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que objetiva o respeito à dignidade, saúde e segurança, a proteção dos direitos econômicos, a transparência e harmonia das relações de consumo, com garantia dos serviços de qualidade, segurança e desempenho, bem como a harmonia dos interesses dos participantes da relação de consumo, com base na boa-fé e equilíbrio contratual.

Registre-se que o contrato havido entre as partes, cujo término se daria com o transporte até o destino final da viagem, dependia de informações adequadas e claras para o fiel adimplemento, de modo que a cientificação da recorrida quanto à necessidade de teste específico para o embarque, era medida de importância contratual e legal, de responsabilidade exclusiva da recorrente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

No caso dos autos, a recorrente não logrou comprovar que prestou informações suficientes e necessárias sobre a fruição do serviço prestado, de modo que não há quaisquer excludentes elencadas no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPEDIMENTO PARA EMBARQUE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TESTE PCR COVID-19. DEFICIÊNCIA NA INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO PARCIAL JÁ REALIZADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que os Recorridos NEY MARIO RIBEIRO TEIXEIRA e GISELLE RAMOS DE CASTILHO TEIXEIRA, postulam indenização por danos materiais na quantia de R$ 9.350,21 (nove mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e um centavos), bem como indenização por danos morais, em razão de terem sido impedidos de embarcarem por não possuírem teste PCR COVID-19. 2. No caso dos autos, os Recorridos adquiriram pacote de turismo saindo de Cuiabá, com destino a Cancun-México, com conexão em Lima-Peru, entre os dias de 08 de dezembro de 2020 à 16 de dezembro de 2020. 3. Entendo que o ato ilícito restou configurado, tendo em vista que tanto a Recorrente como a empresa aérea informaram aos Recorridos que o teste PCR COVID-19 não era exigível para conexão em Lima-Peru. 4. Os danos materiais restaram comprovados, contudo a Recorrente trouxe comprovação de que os Recorridos utilizaram o crédito no valor de R$ 3.801,76 (três mil e oitocentos e um reais e setenta e seis centavos), portanto, referido valor deve ser abatido da condenação por danos materiais sob pena de configurar enriquecimento ilícito, sendo devido aos Recorridos danos materiais na quantia de R$ 5.548,45 (cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos). 5. Danos morais que, no caso em tela, ao meu sentir restaram configurados, tendo em vista que as férias inicialmente programadas foram frustradas em razão da desinformação prestada pelas demandadas, em relação a exigência do PCR. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos Recorridos que que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (N.U 1006535-10.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 08/06/2022)

À vista do exposto, a sentença recorrida não comporta reparo, eis que, o valor arbitrado se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023